Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. ERRO DE FATO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Não há que se falar na ocorrência de omissão quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido.
3. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do conflito de competência, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.